Tribunal: STF
Processo: HC 252959
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE PEDIDO E FUNDAMENTAÇÃO COM WRIT ANTERIOR JÁ JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de duplicidade de impetrações, uma vez que os pedidos e argumentos apresentados já haviam sido analisados e rejeitados no HC 249.547. O agravante sustenta inexistência de identidade entre as impetrações e a necessidade de revisão da decisão agravada, alegando flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de Origem, que reformou sentença de primeiro grau para afastar a prescrição.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus quando os pedidos e a fundamentação são idênticos a outro writ já examinado e transitado em julgado.



III. Razões de decidir



3. O habeas corpus não pode ser conhecido quando se verifica identidade de pedido e causa de pedir com outra impetração já apreciada e decidida pelo Tribunal, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.



4. A decisão proferida no HC 249.547 já afastou a alegação de prescrição, assentando que o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória interrompe o curso do prazo prescricional, ainda que os fatos tenham ocorrido antes da vigência da Lei nº 11.596/2007.



5. Precedentes desta Corte estabelecem que a irretroatividade da lei penal mais gravosa não se aplica a precedentes jurisprudenciais, pois tais normas dizem respeito exclusivamente a leis penais (ARE 1316809 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



6. A impossibilidade de concessão da ordem de ofício foi devidamente fundamentada, com a indicação dos marcos interruptivos do prazo prescricional, afastando-se qualquer flagrante ilegalidade apta a justificar a reanálise da matéria.



7. A reiteração de habeas corpus com fundamentos idênticos viola a jurisprudência do STF, segundo a qual impetrações sucessivas e idênticas não devem ser admitidas (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia).



IV. Dispositivo e tese



8. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: artigos 107, IV, e 109, IV, do Código Penal; artigo 5º, XL, da Constituição Federal.



Jurisprudência relevante citada: HC 249.547/SC; RE 1.472.487 ED-AgR; ARE 1316809 AgR; HC 80.623-AgR; HC 100.877.